Tribunal: TJPA
Processo: 0005206-06.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005206-06.2020.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDO NONATO MATOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORNOGRAFIA INFANTIL. ABUSO DE PODER NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA FIXADA DE MODO PROPORCIONAL. PERDA DO CARGO PÚBLICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por policial militar condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de pornografia infantil, previsto no art. 240, §2º, I, da Lei nº 8.069/90, em razão de ter coagido adolescente a posar nu sob ameaça de arma de fogo, ordenando que seu filho registrasse imagens íntimas da vítima, que posteriormente foram divulgadas em redes sociais. Condenação também decretou a perda do cargo público com fundamento no art. 92, I, "a", do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça em razão da alegada hipossuficiência do réu;

(ii) saber se houve nulidade por condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial;

(iii) saber se as provas são suficientes para a condenação, diante da alegada ausência de dolo específico e da restrição da divulgação das imagens ao ambiente policial;

(iv) saber se a pena foi adequadamente dosada, e se há fundamentação suficiente para a decretação da perda do cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça foi indeferida por ausência de comprovação de hipossuficiência, aplicando-se entendimento consolidado no STJ quanto à suspensão da exigibilidade das custas apenas na execução penal.

4. Inexistência de nulidade por violação ao art. 155 do CPP, uma vez que a sentença baseou-se em prova judicializada, especialmente na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhos, imagens e vídeos juntados aos autos.

5. Comprovação suficiente da autoria e materialidade delitivas. Depoimentos colhidos em juízo, provas documentais e testemunhais demonstram que o réu, valendo-se da função pública, cometeu o delito com uso de arma e farda, e que as imagens da vítima foram divulgadas em grupos escolares de WhatsApp.

6. Dosimetria da pena observou critérios legais. Pena-base fixada acima do mínimo com fundamento idôneo nas consequências do crime, notadamente o abalo psicológico da vítima. Pena definitiva de 6 anos de reclusão.

7. Inviável a aplicação do sursis ou substituição por penas restritivas, ante o não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do art. 77 do Código Penal.

8. Perda do cargo público devidamente fundamentada. Conduta grave e incompatível com a função policial, envolvendo abuso de poder, uso de farda, armamento e viatura oficial para fins pessoais e constrangimento de adolescente, violando deveres funcionais e princípios constitucionais da administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

“Tese de julgamento: 1. É válida a condenação penal fundada em prova judicializada corroborada por elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que não sejam estes os únicos fundamentos da decisão. 2. O uso da função pública e de recursos institucionais para prática de crime contra adolescente justifica a aplicação da pena acessória de perda do cargo público, nos termos do art. 92, I, 'a', do Código Penal.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227, caput; CP, arts. 59, 68, 92, I, "a"; CPP, arts. 155, 386; ECA, art. 240, §2º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAIMUNDO NONATO MATOS DA SILVA objetivando reformar a r. decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que o condenou pela prática do crime previsto art. 240, §2º, inciso I, da Lei nº 8.069/90, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo sido decretada a perda de cargo público, na forma do artigo 92, I a do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 09 de outubro de 2019, por volta das 17hs, o denunciado RAIMUNDO NONATO MATOS DA SILVA, prevalecendo-se da função púbica de policial militar, praticou o crime descrito no art. 240, §2ª, inciso I, da Lei. Nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), na modalidade do art. 22 do CPB.

Em escuta especializada, o adolescente Thiago Ferreira da Silva, com 14 (catorze) anos de idade, à época, relatou que, na data dos fatos, por sua livre e espontânea vontade, foi até a casa de Nathalia, com 19 (dezenove) anos, à época dos fatos, situada na Rua Simpliciano Medeiros, nº 668, declarou que praticou relações sexuais com Nathalia e ao terminar o ato sexual permaneceu conversando com Nathalia, quando o pai dela, Policial Militar RAIMUNDO NONATO, ora acusado, chegou no imóvel, bateu na porta do quarto e logo em seguida entrou.

Ato contínuo, RAIMUNDO colocou uma arma em sua cabeça e pediu para seu filho Nicolas tirar fotos do depoente, que Nicolas não disse nada, apenas fez o que o pai mandou, o ofendido relatou que, estava de cabeça baixa e o acusado RAIMUNDO NONATO ordenou que ele levantasse a cabeça e olhasse para a câmera do celular, caso contrário, lhe mataria ali mesmo, que ainda poderia pedir para seu filho Nicolas lhe bater.

Em seguida, a vítima relatou que o denunciado o colocou na viatura da Polícia Militar e o conduziu até sua residência, que na viatura ainda estava um outro policial, o qual não sabe identificar, que ao chegarem em sua residência, bateram no portão, mas não tinha ninguém em casa, fato que pode ser comprovado por vídeos de câmeras de segurança constante dos autos.

O ofendido informou ainda que, as fotos circulam em grupos de WhatsApp e Facebook, que as fotos estão editadas com as textuais: “filha de polícia eu meto a piroca”, que o fato vem lhe causando constrangimento.

Em sede policial a Sra. Glauce Maria Barbosa Ferreira, mãe da vítima, relatou que, Thiago lhe contou que teria praticado relação sexual com a filha do policial militar, ora denunciado, que estava no quarto da filha do policial, quando ele chegou no local fardado com a roupa de trabalho, portando uma arma de fogo, que apontou a arma para Thiago e o ameaçou de morte, que o acusado mandou que Thiago levantasse a cabeça para que seu filho pudesse lhe fotografar apenas de camisa, com as pernas desnudas, que posteriormente o policial foi deixar o menor na porta de sua casa, que ainda teria dito “eu não vou te matar, mas meu filho vai te matar de tanta porrada”, relatou ainda que, as fotos de seu filho estão circulando em grupos de WhatsApp, com texto relatando que o mesmo é estuprador, por fim, afirmou não desejar representar criminalmente pelo crime de ameaça nem calunia, pois deseja apenas uma retratação do policial militar.

A testemunha Nathalia dos Reis Tavares Matos informou que, manteve relações sexuais com Thiago, que estava sozinha em casa, que seu pai chegou no local fardado, que quando ele entrou no quarto Thiago estava sentado na cama apenas de blusa, ao ser perguntada sobre as fotos, disse que seu irmão Nicolas foi quem tirou as fotos, perguntada se Nicolas tirou as fotos a mando do pai, respondeu que não, que Nicolas teria tirado as fotos porque quis.

Entretanto, ao contrário do que alegou Nathalia, em escuta especializada, o adolescente Nicolas Nonato afirmou que: “tirou as fotos do casal a pedido de seu pai; que durante o acontecido, não falou nada, apenas obedecia seu pai”, por fim, confessou que foi ele quem divulgou as duas fotos que circulam em grupos de WhatsApp, mas que não editou nenhuma foto.

Em seu interrogatório o RAIMUNDO NONATO MATOS DA SILVA negou todos os fatos contra si imputados, alegou inclusive que não ordenou que seu filho Nicolas tirasse fotos de Thiago.

Consta nos autos, duas fotografias de Thiago em situação de pornografia, trajando apenas uma blusa, visivelmente acuado e constrangido, tentando esconder seus órgãos genitais, além disso, consta vídeo de câmera de segurança que mostra o momento em que o acusado, fardado e na viatura policial, deixa o menor em frente à sua residência, evidências estas que corroboram o depoimento da vítima.

Salienta-se ainda que, tanto a vítima, como o adolescente Nicolas, filho do acusado, foram firmes em declarar que as fotos foram tiradas a mando do policial militar, inclusive, seu filho Nicolas, ao falar sobre as fotografias relatou que “apenas obedecia seu pai”, ficando evidente que o acusado utilizou o filho como instrumento para prática da conduta delituosa narrada nesta peça acusatória, bem como de sua função de agente de segurança pública do Estado, pois na ocasião fática trajava uniforme militar, de uso exclusivamente para práticas laborais, desta forma, depreende-se que o acusado, a priori, foi o autor mediato do crime. (...)”

Em razões recursais (Id 29229148), o apelante requer, preliminarmente, a gratuidade da justiça; e a nulidade das provas fundamentadas exclusivamente no inquérito policial, em observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas seguras quanto à autoria, sustentando que o compartilhamento da imagem teria ocorrido apenas entre os agentes públicos envolvidos na ocorrência, sem acesso público, o que afastaria a tipicidade da conduta e que não houve dolo específico de expor a vítima a constrangimento público.

E, ainda, a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena, com aplicação do sursis penal ou substituição por pena restritiva mais branda; e, que seja afastada a perda do cargo público de policial militar, considerando-se a ausência de fundamentação concreta e específica para a aplicação de tal penalidade, nos termos do art. 92, I, “a”, do Código Penal.

Em contrarrazões (Id 29229152), o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância superior, a Douta Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, para que lhe seja negado provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Da gratuidade da justiça.

O apelante requer a gratuidade da justiça.

Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"; bem como, verificando que, não há provas nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, indefiro o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução, verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Omissis. 8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

Assim, também rejeito a preliminar suscitada, passando ao exame do mérito.

1.2. Da nulidade por cerceamento de defesa.

A nulidade das provas fundamentadas exclusivamente no inquérito policial, em observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Pena.

No que tange à preliminar de nulidade por suposta condenação amparada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, entendo que não merece acolhida.

Com efeito, verifica-se que o juízo a quo procedeu a detida análise do conjunto probatório coligido aos autos, tendo valorado de forma criteriosa tanto os elementos colhidos sob o crivo do contraditório quanto os informativos oriundos da fase pré-processual, os quais foram utilizados apenas como instrumentos subsidiários de reforço e coerência narrativa.

Ressalte-se que, embora o informante Nicolas, filho do acusado, tenha alterado parcialmente seu relato quando ouvido em juízo, a versão inicialmente prestada na fase policial, no sentido de que teria “tirado as fotos apenas obedecendo ao pai”, alinha-se de modo verossímil com os demais elementos colhidos sob contraditório, reforçando a narrativa acusatória sem, contudo, ter servido como único fundamento para a condenação.

A sentença condenatória, portanto, não se alicerçou em elementos unicamente inquisitoriais, mas, ao revés, encontrou amparo em prova produzida em juízo, notadamente no depoimento firme, coerente e circunstanciado da vítima, T. F. D. S., que declarou, de forma clara, ter sido coagida mediante grave ameaça, com uma arma apontada para sua cabeça, a posar despido, por ordem direta do acusado, enquanto seu filho, Nicolas, registrava as imagens.

Tal narrativa judicial foi corroborada por provas materiais relevantes, como as fotografias juntadas aos autos (ID 29228985), nas quais a vítima aparece em situação de evidente constrangimento e humilhação, tentando ocultar os próprios órgãos genitais, em claro estado de vulnerabilidade, denotando coerência com o relato judicial.

Some-se a isso o conteúdo do vídeo captado por câmera de segurança (ID 29228986), no qual se observa o acusado, trajando farda e utilizando viatura oficial, deixando o menor em frente à residência, fato que reforça a condição de autoridade abusivamente empregada para viabilizar a prática criminosa.

Ademais, a testemunha Marceleia (ID 29229146), ouvida em juízo, confirmou que as imagens circularam no aplicativo WhatsApp entre os alunos da escola, e que a vítima aparentava estar “bem acuada na foto”, tendo desenvolvido, inclusive, abalo psicológico de relevante gravidade após o episódio.

Portanto, evidencia-se que a condenação foi firmemente embasada em prova judicializada, compreendendo: (i) a palavra da vítima, ouvida sob contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos; (ii) os depoimentos testemunhais colhidos em audiência; e (iii) documentos, imagens e vídeos com forte carga probatória.

É assente na jurisprudência pátria que o depoimento da vítima, quando coerente, firme e em harmonia com os demais elementos de prova, possui relevante força probatória, especialmente nos crimes sexuais ou praticados em ambiente restrito à presença das partes. A título exemplificativo:

"Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando coerente com os demais elementos dos autos, é suficiente para sustentar a condenação."

(STJ, AgRg no AREsp 1.745.632/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Ademais, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os elementos colhidos na fase inquisitorial podem ser utilizados para reforçar ou confrontar a prova judicializada, desde que não sirvam como fundamento exclusivo da condenação, o que não se verifica no caso em apreço:

“É possível a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que em harmonia com as provas judicializadas e que não sirvam como fundamento exclusivo para a condenação.”

(STJ, HC 654.362/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

Dessa forma, inexistindo violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa, rejeito a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

Pugna pela absolvição por ausência de provas seguras quanto à autoria, sustentando que o compartilhamento da imagem teria ocorrido apenas entre os agentes públicos envolvidos na ocorrência, sem acesso público, o que afastaria a tipicidade da conduta e que não houve dolo específico de expor a vítima a constrangimento público.

E, ainda, a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

O réu foi condenado pelo crime de art. 240, § 1º, da Lei nº 8.069/90, como equivocadamente alegado pela defesa.

A materialidade delitiva encontra-se solidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrências (ID 29228977), o Relatório Psicológico (ID 29228978 e ID 29228979), as fotografias juntadas aos autos (ID 29228985), e os vídeos captados por câmera de segurança (ID 29228986).

Quanto à autoria, esta foi demonstrada pela prova oral colhida em juízo. Transcrevo:

A vítima T. que corrobora tal linha de raciocínio: “que conheceu a filha do réu pelo instagram; que se deslocou até a casa da filha do acusado para se encontrar com a mesma e que lá teve relações sexuais com a referida pessoa ; que no dia o irmão da Nathália chegou mais cedo avisando que o pai da mesma havia chegado a casa ; que o policial chegou tentando arrombar a porta do quarto do casal ; que no momento o depoente estava de camisa e cueca ; que Nathália abriu a porta; que o réu apontou a arma para sua cabeça dizendo que ia matar o depoente; que o réu entrou juntou com seu filho e mandou o depoente abaixar a cueca senão iria matá-lo; que o réu mandou o depoente olhar para baixo; que o réu olhou para sua filha e deu uma coronhada no queixo de sua filha Nathalia; que depois falou para o Nicholas bater fotos da vítima; que o Nicholas estava muito retraído e nem queria fazer, mas seu pai ordenou que o mesmo tirasse as fotos da vítima nua ; que chegou um momento em que o réu apontou arma para a sua cabeça; que tinha essas fotos também, mas sumiram; que viu suas fotos se disseminando no whatszapp que foram postadas pelo Nicholas ; que sabe que estava circulando sua foto nos grupos com a mensagem ‘’ filha de polícia eu meto a piroca(textuais); que o réu afirmou para o filho tirar as fotografias para que as mesmas fossem espalhadas ; que estava com muito medo; que tinha uma foto sua escondendo suas partes íntimas; que o réu mandou a vítima ficar detida; que o réu levou a sua casa ; que o réu quis saber onde era a casa do depoente; que queria saber onde os pais da vítima trabalhavam ; que o réu estava com outro policial que usava óculos; que, após esse fato, foi à escola muito envergonhado e sofreu muito bullyng; que pensou inclusive em tirar a sua vida ; que sempre que via uma viatura de polícia ficava muito nervoso e seu coração palpitava; que seus pais quiseram até se internar ; que chegou a fazer terapia, mas até hoje tem uma tristeza muito grande; que tem muita insegurança e até hoje tem medo do acusado’’.

A testemunha GLAUCIA MARIA DA ROSA FERREIRA narrou em juízo que : “Em um grupo de escola, a madrinha do seu filho soube, através de uma outra aluna, e foram divulgando e chegou em um grupo em que ela estava fazendo parte e que a madrinha ligou para a depoente para saber se estava havendo alguma coisa com o filho da depoente; que a madrinha do seu filho disse que iria mandar umas imagens que de seu filho que estariam circulando nos grupos da escola do menor; que foi muito desagradável ver um filho menor naquela situação das imagens’’.

A testemunha MARCELEIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA narrou em juízo que: “visualizou as imagens envolvendo a vítima; que as imagens estavam repercutindo dentro da escola em grupos de whatsapp; que nas cenas o réu está despido com a mão em órgão genital; que o policial estava com a mão na vítima; que não tem mais acesso as fotos, mas lembra que a vítima parecia bem acuada na foto; que no período percebeu que a vítima não queria mais ir à escola e estar perto dos colegas; que era nítido que o psicológico e físico da vítima ficaram bem abalados; que a família ficou abalada; que a vítima comentou que o réu ameaçou a vítima de morte’’.

A testemunha N. N. D. R. T. M., mudou seu depoimento aduzindo em juízo que: “chegou da escola e percebeu que tinha alguém dentro de casa; que ligou para o seu pai informando tal situação ao seu genitor; que seu pai chegou a casa bateu na porta e eles abriram; o casal estava sem roupa ; que seu pai falou para a vítima ir embora, porque o seu pai deixaria a mesma em sua casa; que foi o depoente que tirou as fotografias ; que a sua irmã viu que o depoente tirava as fotos; que bateu a foto escondido... que na foto a vítima estava com vergonha ; que no momento em que foi ouvido na escuta especializada disse que fez a fotografia a mando do seu pai, mas que só deu o depoimento nesse sentido, porque estava com medo de ser responsabilizado penalmente .... que, quando deu seu depoimento na delegacia, não queria se culpar, porque tinha tirado a foto escondido’’.

A alegação defensiva de ausência de provas seguras quanto à autoria não encontra respaldo no conjunto probatório formado nos autos. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelos depoimentos colhidos durante a instrução, especialmente aqueles prestados por testemunhas presenciais dos fatos, bem como pelos registros funcionais e pela própria cadeia custódia da imagem divulgada, que permitiram identificar o agente responsável pelo compartilhamento indevido.

Assim, a alegação de que o compartilhamento das imagens teria se restringido a agentes públicos não se coaduna com a realidade fática demonstrada. As provas testemunhais são categóricas ao indicar que as imagens foram amplamente divulgadas em grupos de WhatsApp escolares, atingindo um círculo muito além do ambiente estritamente familiar e dos agentes públicos, o que evidencia a quebra do sigilo e a efetiva violação da intimidade da vítima.

Não prospera, também, a tese de ausência de dolo específico. O dolo exigido pelo tipo penal é genérico, bastando a vontade consciente de expor a vítima ou compartilhar indevidamente sua imagem. A conduta de apontar arma de fogo, coagir, determinar a realização de fotografias, expressar claramente que as imagens seriam divulgadas e permitir que elas fossem efetivamente disseminadas demonstra de forma inequívoca a intenção do réu de produzir a exposição e o constrangimento indevidos.

Por conseguinte, não há falar em absolvição com fundamento no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista que não se verifica ausência de provas da existência do fato, não se vislumbra insuficiência probatória quanto à autoria, muito menos há dúvida razoável capaz de justificar solução absolutória.

O conjunto probatório é seguro, coerente e harmônico, não restando espaço para a tese defensiva de atipicidade ou ausência de dolo. A condenação, portanto, alinha-se aos elementos produzidos sob o crivo do contraditório e deve ser mantida.

2.2. Da reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena, com aplicação do sursis penal ou substituição por pena restritiva mais branda; e, que seja afastada a perda do cargo público de policial militar, considerando-se a ausência de fundamentação concreta e específica para a aplicação de tal penalidade, nos termos do art. 92, I, “a”, do Código Penal.

Vejamos dosimetria da pena na parte que interessa:

“(...) III-DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu RAIMUNDO NONATO MATOS DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 240 § 2º, I da lei 8069/90 Penal, na forma do art. 387 do Código de Processo Penal.

IV - DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO

Atenta ao art. 59 e 68, ambos do CP, passo à fixação da reprimenda do acusado.

1ª fase

Analisadas as diretrizes previstas no artigo 59, do Código Penal, entendo que a culpabilidade do Réu é ínsita ao próprio tipo penal. O acusado não ostenta em sua Certidão de Antecedentes Criminais nenhuma condenação anterior transitada em julgado. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Entendo que não há nada a se valorar em razão das circunstâncias do crime. As consequências do crime perpetrados devem ser levadas em consideração, neste ponto, eis que, em razão da conduta do sentenciado, a vítima desenvolveu transtornos psicológicos, tendo chegado a pensar em se matar, conforme relato da vítima e testemunho da senhora MARCELEIA DO SOCORRO.

Nesse ponto, a forma como foi abordado por policial de serviço, que expôs sua intimidade e ainda o conduziu em viatura policial de forma totalmente irregular e, por se tratar a vítima, à época, de adolescente em desenvolvimento, suas emoções certamente sofreram abalo decorrente da forma como o crime foi cometido. Desta forma entendo que as consequências do crime devem ser avaliadas negativamente.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

2ª fase

Não há atenuantes no presente caso.

No presente caso não há a incidência de nenhuma circunstância agravante.

Logo, mantenho a pena intermediária, no patamar supramencionado.

3ª fase

Não há incidência de causa especial de diminuição de pena.

Noto a presença de causa especial de aumento de pena, conforme a previsão do §2º, I do artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente que fixa o patamar de incremento em 1/3 no caso de infração cometida no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la.

Isto posto, fixo a pena definitivamente em 6 (seis) anos de reclusão.

Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME SEMIABERTO.

(...)

DOS EFEITOS EXTRAPENAIS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA PERDA DO CARGO.

Após a fixação da reprimenda de natureza penal, impõe-se ainda a análise dos efeitos derivados da presente sentença condenatória.

Com efeito, a perda do cargo público prevista no artigo 92, I a do estatuto repressor não é efeito automático da condenação, mas deve ser imposta, quando houver subsunção dos fatos à hipótese prevista em lei, eis que o legislador, ao prever tal reprimenda, entendeu que a gravidade de determinadas condutas criminosas ensejam, além do decreto penal, a perda do cargo público, nas situações em que a permanência de agente público atuando em nome do estado vulneraria a própria credibilidade que a sociedade possui nas instituições públicas da Administração, mormente em cargo público ligado ao sistema de segurança pública.

Em tais situações, a aplicação da sanção estatal decorre da violação ao bem jurídico penalmente tutelado protegendo, não apenas o bem jurídico do cidadão vítima de forma individual, mas também os princípios administrativos que regem a Administração Pública encartados no artigo 37, caput da Carta da República: Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A toda evidência, a polícia militar, braço armado do Estado, é órgão sensível para a sociedade e para os direitos individuais dos cidadãos e a corporação deve prezar para que, em seus quadros, só permaneçam agentes que estejam dispostos a garantir o império da legalidade e que se curvem aos vetores axiológicos que devem pautar o agir estatal.

Ademais, a Carta de Outubro preconizou, em seu artigo 227, cabeça que: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Assentadas tais premissas, nota-se que o agente RAIMUNDO NONATO MATOS DA SILVA, com seu comportamento, incidiu em crime grave, violador de direitos basilares do adolescente vítima, que foram alçados pelo constituinte a direitos de envergadura constitucional.

Isso porque, não é aceitável, dentro de uma visão republicana da ética funcional do militar, que, agente público estatal, a pretexto de defender interesse pessoal, valha-se do cargo de sargento da polícia militar e dos recursos da corporação (farda, armamento viatura e colega de arma) para determinar a seu filho a tirar fotos íntimas de vítima menor de idade e publicar em redes sociais e de grupos de whatsapp, em situação de revanchismo ao adolescente, vítima, por ter encontrado o menor em situação íntima com sua filha maior em situação de intimidade.

Noto ainda que tão grave quanto tal conduta foi o fato de a vítima ter sido conduzida em viatura da polícia militar. Nesta ordem de intelecção, observo que a infração penal cometida pelo sentenciado recebeu a reprimenda de pena privativa de liberdade superior a 04 anos, além do fato de ter sido cometida com violação de dever para com a administração pública. Isto posto, como consequência da presente sentença condenatória, DECRETO A PERDA DO CARGO PÚBLICO DE POLICIAL MILITAR DE RAIMUNDO NONATO MATOS DA SILVA, na forma do artigo 92, I a do Código Penal. (...)”

A sentença, na primeira fase, ao aplicar o método trifásico de dosimetria, valorou negativamente uma circunstância judicial: as consequências do crime, utilizando fundamentação idônea, qual seja, o fato de a vítima ter sofrido grande abalo psicológico e inclusive, ter pensado em tirar sua própria vida.

Colaciono jurisprudência recente neste sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONTATO FÍSICO LASCIVO COM MENOR DE 14 ANOS. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO N. 1.121. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.ABALO PSICOLÓGICO QUE EXTRAPOLA OS EFEITOS NATURAIS DO TIPO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE LEGITIMADA. (REsp n. 2.062.962/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação concreta e idônea de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme:

" A jurisprudência do STJ entende que a fixação da pena-base acima do mínimo legal pode ser feita com base em uma única circunstância judicial negativa, desde que adequadamente fundamentada, sem que se exija um critério matemático rígido." (AREsp n. 2.480.693/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

No caso, o magistrado fundamentou com suficiente especificidade a negativação da circunstância judicial, do art. 59, do CPB, consequências do crime.

Assim, é patente a regularidade e proporcionalidade da fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não houve reconhecimento de agravantes e atenuantes, sendo a pena intermediária fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não houve causa de diminuição de pena, porém foi reconhecida e aplicada a causa de aumento insculpida §2º, I do artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando a pena definitiva, concreta e final em 06 (seis) anos de reclusão.

Não se evidencia qualquer vício de motivação, ilegalidade ou desproporcionalidade na fundamentação do Juízo a quo, tampouco contrariedade a precedentes jurisprudenciais.

A fixação do regime inicial semiaberto é adequada, ante a quantidade da pena e a gravidade concreta do crime.

Considerando que a reprimenda aplicada ao apelante foi mantida em seus exatos termos, sem qualquer redução que possibilite o enquadramento nas hipóteses autorizadoras, revela-se juridicamente inviável a concessão do sursis, nos termos do art. 77 do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, prevista no art. 44 do mesmo diploma legal. Isso porque ambos os benefícios exigem, cumulativamente, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos que, no caso concreto, não se verificam, sobretudo em razão do quantum da pena fixada e das circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis. Assim, permanecendo íntegra a sanção tal como estabelecida na sentença, não há espaço legal para a aplicação das referidas benesses.

A defesa pugna pelo afastamento da pena acessória de perda do cargo público, sob o argumento de inexistir fundamentação concreta e individualizada para sua imposição. Não assiste razão.

Com efeito, o art. 92, I, “a”, do Código Penal estabelece que:

“São também efeitos da condenação: I – a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública.”

Ora, a alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta e específica para a decretação da perda do cargo público não prospera diante da leitura atenta da sentença condenatória, a qual expôs, de forma clara, individualizada e amplamente lastreada nos elementos fáticos dos autos, as razões que justificaram a incidência do art. 92, I, “a”, do Código Penal.

O magistrado a quo, ao enfrentar a matéria referente aos efeitos extrapenais da condenação, consignou de maneira minuciosa que, a perda do cargo não constitui efeito automático da condenação, mas deve ser imposta quando houver subsunção da conduta à hipótese legal, exigência devidamente atendida no presente caso; o agente, policial militar, praticou crime grave, em violação direta aos deveres funcionais e aos princípios da administração pública, expressamente citados no art. 37, caput, da Constituição Federal; a conduta ilícita, segundo detalhou o magistrado, envolveu utilização direta dos meios e prerrogativas da corporação militar (farda, armamento, viatura policial e outro colega de farda) para fins pessoais, vinculados a ato de revanchismo contra adolescente, vítima, em razão de conflito familiar; o juízo destacou, com precisão, que o comportamento do réu importou grave afronta à ética funcional, incompatível com o exercício das funções de policial militar, órgão considerado “sensível para a sociedade” por ser braço armado do Estado; ressaltou-se ainda que o delito afetou direitos fundamentais de adolescente, com expressa referência ao art. 227 da Constituição, demonstrando a gravidade objetiva da conduta e seu desvalor ético-institucional; as circunstâncias ressaltadas evidenciam que o réu valeu-se diretamente do cargo para cometer o delito, caracterizando a violação de dever para com a Administração Pública, exatamente como exige o art. 92, I, “a”, do Código Penal para legitimar a perda do cargo; e a pena-base aplicada ultrapassou 04 anos de reclusão, o que também se harmoniza com o grau de reprovabilidade destacado.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, a fundamentação judicial não apenas existe, mas é concreta, individualizada, detalhada e plenamente vinculada ao contexto fático-probatório, muito além do mínimo exigido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Sobre a matéria, peço vênia para transcrever o entendimento firmado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que assim assentou: “Conforme se verifica, esse efeito da condenação foi declarado com respaldo na alínea a do inciso I do art. 92 do CP (pena privativa de liberdade superior a 1 ano de reclusão e violação de dever para com a administração pública), sendo devidamente motivada a incompatibilidade da condenação com o cargo público ocupado pelo réu por ocasião da prática da infração penal.” (AgRg no REsp n. 1.627.303/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

No caso concreto, a sentença foi além da mera reprodução normativa: articulou fatos, valores constitucionais, princípios administrativos, deveres funcionais e gravidade concreta da conduta, demonstrando com clareza que a permanência do agente nos quadros da Polícia Militar não se coaduna com o padrão mínimo de probidade, lealdade institucional e respeito aos direitos fundamentais que se espera de quem exerce função tão sensível.

A conduta imputada ao réu não consistiu em mero ilícito comum, mas em uso instrumental do aparato estatal militar para fins pessoais, inclusive com exposição e constrangimento de adolescente, o que compromete irremediavelmente a credibilidade da corporação e a confiança pública nas instituições de segurança.

Dessa forma, encontra-se presente, de maneira inequívoca, a fundamentação exigida pelo art. 92, I, “a”, do Código Penal, razão pela qual deve ser integralmente rejeitado o pleito defensivo de afastamento da perda do cargo público.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo-se hígida a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025